Tribunal: STF
Processo: ADI 7447
Classe: ADI
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, proposta pelo Partido Social Democrático – PSD Nacional, com o objetivo de conferir interpretação conforme à Constituição aos arts. 161, I, a e b, da Constituição do Estado do Pará, e aos arts. 24, XII, 116, 118, 232, 233 e 234, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do referido Estado, para que “seja declarada a necessidade da prévia autorização judicial para a instauração de inquérito e demais atos investigativos, em desfavor de autoridade detentora do foro por prerrogativa de função, perante o Tribunal de Justiça do Estado do Pará”. 



    Eis o teor dos dispositivos:



    Constituição do Estado do Pará



    Art. 161. Além das outras atribuições previstas nesta Constituição, compete ao Tribunal de Justiça: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    a) o Vice-governador, os Secretários de Estado, ressalvados o disposto no art. 142, os Prefeitos, os Juízes Estaduais, os Membros do Ministério Público e da Defensoria Pública, observado o art. 92, XXXIV, nos crimes comuns e de responsabilidade; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 50 de 22/11/2011) 



    b) os Deputados Estaduais, nos crimes comuns; 



    Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará



    Art. 24. O Tribunal Pleno é constituído pela totalidade dos Desembargadores e Juízes convocados, enquanto perdurar a convocação, instalado pelo Presidente do Tribunal e, nos seus impedimentos, sucessivamente, pelo Vice-Presidente e na ausência deste, segundo a ordem de antiguidade na Corte, competindo-lhe: 



    [...] 



    XII - processar e julgar, originariamente, ressalvada a competência das Justiças Especializadas: 



    a) o Vice-Governador do Estado, os Deputados Estaduais, o Procurador-Geral do Estado e o Procurador-Geral de Justiça, nos crimes comuns; 



    b) os Secretários de Estado, nos crimes comuns e de responsabilidade, quando não conexos com os do Governador; 



    c) os Deputados Estaduais, os Juízes de Direito, os membros do Ministério Público e os da Defensoria Pública, nos crimes comuns e de responsabilidade. 



    Art. 116. A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão, continência ou referentes ao mesmo feito. 



    §1º Somente haverá prevenção do órgão fracionário na impossibilidade fática de prevenção do relator e de seu substituto ou sucessor. 



    §2° As ações conexas serão reunidas para decisão conjunta, salvo se uma delas já houver sido julgada. 



    §3º A prevenção, se não for conhecida de ofício, deverá ser alegada pela parte na primeira oportunidade que se lhe apresente, sob pena de preclusão e consequente prorrogação de competência. 



    §4º Vencido o relator, a prevenção recairá no Desembargador condutor do voto vencedor. 



    §5º No caso de vaga ou de transferência do relator de seção, a prevenção recairá sobre o seu sucessor no órgão de julgamento. 



    §6º Os feitos distribuídos aos Juízes convocados, durante o tempo da substituição, induzirão a prevenção, observando-se os termos do §1º deste artigo. 



    Art. 118. Para fins do disposto no caput do artigo 116 deste regimento, a distribuição do inquérito, para supervisão do Desembargador e aquela realizada para prática de algum ato ou medida decisória anterior ao oferecimento da denúncia ou da queixa, não prevenirá a distribuição da ação penal. 



    Art. 232. A denúncia nos crimes de ação penal pública e nos crimes de responsabilidade, a queixa nos de ação penal privada e a representação, quando indispensável ao exercício da primeira, serão regidas pelas leis processuais. 



    Art. 233. Distribuído inquérito ou representação que se refira a crime cuja competência para apuração seja originária do Tribunal e que verse sobre a prática de crime de ação pública ou de responsabilidade, o relator encaminhará os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, que terá o prazo de 15 (quinze) dias para oferecer denúncia ou para requerer arquivamento. 



    § 1º Se o indiciado estiver preso, o prazo será de cinco dias, contado do termo de vista. 



    § 2º Se existir pedido de prisão cautelar ou comunicação de prisão em flagrante, tão logo distribuídos, os autos serão conclusos ao relator que decidirá em vinte e quatro horas. 



    § 3º O Procurador-Geral de Justiça poderá requerer diligências complementares que, se deferidas pelo relator, interrompem o prazo previsto no caput deste artigo, salvo se o indiciado estiver preso. 



    § 4º Se as diligências forem indispensáveis ao oferecimento da denúncia, o relator poderá conceder a liberdade provisória do indiciado e, se dispensáveis, o relator determinará que se realizem, separadamente, depois de oferecida a denúncia, sem prejuízo da prisão e do desenvolvimento regular do processo. 



    Art. 234. O pedido de arquivamento feito pelo Representante do Ministério Público será submetido à decisão do Tribunal Pleno ou da Seção de Direito Penal, conforme a competência para julgamento. (Redação dada pela Emenda Regimental nº 10, de 21 de fevereiro de 2018). 



    Narra que, mediante interpretação sistemática dos dispositivos do Regimento Interno, o Tribunal de Justiça do Estado do Pará teria afirmado, em diversas oportunidades, a necessidade de autorização judicial prévia para a investigação de agentes públicos detentores de prorrogativa de foro, sob pena de nulidade. 



    Destaca que, em análise liminar de pedido de controle administrativo apresentado pelo Ministério Público do Estado do Pará perante o Conselho Nacional de Justiça (PCA 0002734-21.2018.2.00.0000), o Conselheiro Relator determinou a supressão da referida exigência de autorização prévia, o que viria a ser revertido apenas na análise do recurso administrativo interposto pelo próprio Tribunal de Justiça, oportunidade em que o CNJ não conheceu do procedimento de controle administrativo.



    Assim, diante da ausência de norma regimental imperativa, afirma existir, no âmbito da Seção de Direito Penal do TJPA, “decisões que admitem, expressamente, a desnecessidade de autorização judicial prévia, sob o fundamento de que tal situação gera um conflito de entendimentos no proceder jurisdicional incompatível om a segurança jurídica”. 



    Nesse contexto, conclui que interpretações nesse sentido afrontariam a normatização constitucional a respeito do foro por prerrogativa de função, pois, consoante reconhecido pela jurisprudência desta SUPREMA CORTE, a supervisão judicial há de ser desempenhada desde a abertura dos procedimentos investigatórios até o eventual oferecimento da denúncia. 



    Liminarmente, requer seja atribuída interpretação conforme aos dispositivos impugnados para estabelecer a necessidade de autorização judicial para instauração de investigação originária perante o Tribunal de Justiça do Estado do Pará, bem como determinada a suspensão de processos atualmente em curso em que não tenha havido referida autorização judicial. No mérito, pleiteia a confirmação da interpretação conforme requerida em sede cautelar. 



    É o relatório. 



    DECIDO.



    A análise dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora para a concessão de medida cautelar nas ações de jurisdição constitucional concentrada admite uma maior discricionariedade por parte do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com a realização de verdadeiro juízo de conveniência política (ADI 3.401 MC, Rel. Min. GILMAR MENDES, Pleno, decisão em 3/2/2005), pelo qual deverá ser verificada a conveniência do seu deferimento (ADI 425 MC, Rel. Min. PAULO BROSSARD, Pleno, decisão em 4/4/1991; ADI 467 MC, Rel. Min. OCTÁVIO GALLOTTI, Pleno, decisão em 3/4/1991), permitindo, dessa forma, uma maior subjetividade na análise da relevância do tema, bem assim em juízo de conveniência, ditado pela gravidade que envolve a discussão (ADI 490 MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno, decisão em 6/12/1990; ADI 508 MC, Rel. Min. OCTÁVIO GALLOTTI, Pleno, decisão em 16/4/1991), bem como da plausibilidade inequívoca e dos evidentes riscos sociais ou individuais, de várias ordens, que a execução provisória da lei questionada gera imediatamente (ADI 474 MC, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Pleno, decisão em 4/4/1991), ou, ainda, das prováveis repercussões pela manutenção ou não da eficácia do ato impugnado (ADI 718 MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno, decisão em 3/8/1992), da relevância da questão constitucional (ADI 804 MC, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Pleno, decisão em 27/11/1992) e da relevância da fundamentação da arguição de inconstitucionalidade, além da ocorrência de periculum in mora, tais os entraves à atividade econômica (ADI 173 MC, Rel. Min. MOREIRA ALVES, Pleno, decisão em 9/3/1990), social ou política.



    No caso sob análise, ainda que em sede de cognição sumária, fundada em juízo de mera probabilidade, entendo presentes os requisitos necessários para o deferimento parcial do pedido cautelar formulado pelo requerente. 



    A Constituição Federal consagra como regra a importância de os julgamentos ocorrerem, ordinariamente, em duas instâncias. A primeira monocrática e a segunda, colegiada. Esse tradicional sistema judiciário brasileiro prevê a existência de juízos e tribunais estaduais, federais, trabalhistas, eleitorais e militares como garantia de segurança jurídica e diminuição da possibilidade de erros judiciários. Portanto, o importante princípio do duplo grau de jurisdição é indicado por nosso texto constitucional, sem, contudo, ser taxativamente obrigatório. 



    A Constituição da República menciona, ainda, a existência de juízes e tribunais, bem como prevê a existência de alguns recursos (ordinários constitucionais, especial, extraordinário), porém não existe a obrigatoriedade do duplo grau de jurisdição. Dessa forma, há competências originárias em que não haverá o chamado duplo grau de jurisdição, por exemplo, nas ações de competência originária dos Tribunais (NELSON NERY JÚNIOR. Princípios do Processo Civil na Constituição Federal. 2º ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1995, p. 152). 



    Essa é a visão deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que não reconhece, ao princípio do duplo grau de jurisdição, natureza de garantia constitucional absoluta (AI 601.832, AgR, Rel. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 3/42009; RE 976.178 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 15/2/2017; AI 248.761 AgR, Rel. Min. ILMAR GALVÃO, Primeira Turma, DJ de 23/6/2000; AI 209.954 AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Segunda Turma, DJ de 4/12/1998).



     Embora não se apresente como um princípio absoluto, o fato é que, tendo como premissas os princípios do juiz natural (art. 5º, XXXVI e LIII, da CF) e da igualdade (art. 5º, caput, da CF), a Constituição Federal estabeleceu, como regra, o julgamento dos processos judiciais em dupla instância, isto é, inicialmente no juízo monocrático, em jurisdição de primeiro grau, e, posteriormente, por meio de órgão colegiado, em segundo grau de jurisdição. 



    Com efeito, o princípio do juiz natural é vetor constitucional consagrador da independência do Poder Judiciário e da imparcialidade do órgão julgador, que, a um só tempo, legitima tanto a atuação estatal, quanto a segurança esperada pelo jurisdicionado contra o arbítrio estatal. Por outro lado, a Constituição Federal de 1988 adotou o princípio da igualdade de direitos, prevendo a igualdade de aptidão, uma igualdade de possibilidades virtuais, ou seja, todos os cidadãos têm o direito de tratamento idêntico pela lei, em consonância com os critérios albergados pelo ordenamento jurídico. 



    Trazido para o campo processual e seus consectários, essas premissas constitucionais convergem para que todos os cidadãos sejam processados e julgados pelos mesmos órgãos jurisdicionais, seguindo-se, na generalidade dos casos, a lógica do duplo grau de jurisdição. 



    No entanto, a própria Constituição Federal de 1988 estabeleceu, de maneira excepcionalíssima, hipóteses que fogem ao modelo acima delineado, prevendo casos de foro por prerrogativa de função para determinadas autoridades públicas, que serão processadas e julgadas, originalmente, por Tribunais. 



    Assim é que, no âmbito federal, o texto constitucional estabelece a competência deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para processar e julgar, originariamente, nas infrações penais comuns, o Presidente da República, o Vice-Presidente, os membros do Congresso Nacional, seus próprios Ministros e o Procurador-Geral da República (art. 102, I, b, da CF), bem como, nas infrações penais comuns e nos crimes de responsabilidade, os Ministros de Estado e os Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, ressalvado, porém, o disposto no art. 52, I, da Constituição, os membros dos Tribunais Superiores, os do Tribunal de Contas da União e os chefes de missão diplomática de caráter permanente (art. 102, I, c, da CF). Ainda, consagra o seu art. 53, § 2º, que, desde a expedição do diploma, os Deputados e Senadores serão submetidos a julgamento perante esta CORTE. 



    Em complemento, a Constituição incumbe ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar, nos crimes comuns e de responsabilidade, os membros dos Tribunais Regionais Federais, dos Tribunais Regionais Eleitorais e do Trabalho e do Ministério Público da União que oficiem perante Tribunais (art. 105, I, a, da CF), competindo aos Tribunais Regionais Federais o processamento e o julgamento, originariamente, dos juízes federais da área de sua jurisdição, incluídos os da Justiça Militar e da Justiça do Trabalho, nos crimes comuns e de responsabilidade, e os membros do Ministério Público da União, ressalvada, contudo, a competência da Justiça Eleitoral (art. 108, I, a, da CF). 



    Por outro lado, no contexto estadual, a Constituição Federal dispõe competir privativamente aos Tribunais de Justiça julgar os juízes estaduais e do Distrito Federal e dos Territórios, bem como os membros do Ministério Público, nos crimes comuns e de responsabilidade, ressalvada, do mesmo modo, a competência da Justiça Eleitoral (art. 96, III, da CF), reservando ao Superior Tribunal de Justiça, nos crimes comuns, o julgamento dos Governadores dos Estados e do Distrito Federal, e nesses e nos de responsabilidade, os desembargadores dos Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal, bem como os membros dos Tribunais de Contas desses entes federativos (art. 105, I, a, da CF). 



    Na esfera local, por sua vez, o texto constitucional estabelece que o Município reger-se-á por lei orgânica, atendidos os princípios estabelecidos na Constituição Federal, na Constituição do respectivo Estado e, como preceito, o julgamento do Prefeito perante o Tribunal de Justiça (art. 29, X, da CF), atribuindo ao Superior Tribunal de Justiça, nos crimes comuns e de responsabilidade, o julgamento dos membros dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios (art. 105, I, a, da CF). 



    Finalmente, ao organizar o Poder Executivo Estadual, o art. 28 da Constituição Federal, combinado com seu art. 77, estabelece uma simetria por determinação constitucional direta, mediante a qual, independentemente de qualquer previsão nas Constituições Estaduais, compreendem-se abarcados pela excepcionalidade do foro privilegiado o Vice-Governador, os Secretários de Estado e o Comandante dos Militares Estaduais. 



    Decorrentes diretamente da Constituição Federal, que as institui em caráter exauriente, as hipóteses de foro por prerrogativa de função constituem excepcionais ressalvas aos princípios do juiz natural (art. 5º, XXXVI e LIII, da CF) e da igualdade (art. 5º, caput, da CF), e, nessa condição, devem ser interpretadas de maneira estrita, sob pena de se transformar a exceção em regra. Nesse sentido:



    EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO PROCESSUAL PENAL. COMPETÊNCIA POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. CONSTITUIÇÃO ESTADUAL QUE ESTENDE FORO CRIMINAL POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO A PROCURADORES DE ESTADO, PROCURADORES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, DEFENSORES PÚBLICOS E DELEGADOS DE POLÍCIA. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DAS HIPÓTESES DEFENDIDAS PELO LEGISLADOR CONSTITUINTE FEDERAL. AÇÃO DIRETA PROCEDENTE. 1. A Constituição Federal estabelece, como regra, com base no princípio do juiz natural e no princípio da igualdade, que todos devem ser processados e julgados pelos mesmos órgãos jurisdicionais. 2. Em caráter excepcional, o texto constitucional estabelece o chamado foro por prerrogativa de função com diferenciações em nível federal, estadual e municipal. 3. Impossibilidade de a Constituição Estadual, de forma discricionária, estender o chamado foro por prerrogativa de função àqueles que não abarcados pelo legislador federal. 4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade do art. 81, IV, da Constituição do Estado do Maranhão (ADI 2553, Rel. Min. GILMAR MENDES, Redator do Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 17/08/2020). 



    A respeito da temática, a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL consolidou-se no sentido de que as investigações contra autoridades com prerrogativa de foro nesta CORTE submetem-se ao prévio controle judicial, o que inclui a autorização judicial para as investigações, nos termos do art. 21, XV, do RISTF, segundo o qual “são atribuições do Relator […] determinar a instauração de inquérito a pedido do Procurador-Geral da República, da autoridade policial ou do ofendido”. 



    Nesse sentido, no julgamento das questões de ordem suscitadas na Petição 3825 (Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Redator do Acórdão Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 04/04/2008) e no Inquérito 2411 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 25/04/2008), o TRIBUNAL assentou que:



     “se a Constituição estabelece que os agentes políticos respondem, por crime comum, perante o STF (CF, art. 102, I, b), não há razão constitucional plausível para que as atividades diretamente relacionadas à supervisão judicial (abertura de procedimento investigatório) sejam retiradas do controle judicial do STF”, razão pela qual “a atividade de supervisão judicial deve ser constitucionalmente desempenhada durante toda a tramitação das investigações desde a abertura dos procedimentos investigatórios até o eventual oferecimento, ou não, de denúncia pelo dominus litis”.



    Igualmente, como apontado pelo requerente na sua inicial, o mesmo entendimento tem sido aplicado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL na solução de controvérsias relacionadas a autoridades com prerrogativa de foro nos Tribunais de segundo grau (AP 933 QO, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 03/02/2016; AP 912, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 16/05/2017; RE 1.322.854 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 09/08/2021). 



    Cito, por todos, o recente julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 7083 (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 24/05/2022), assim ementada:



    EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INC. IX DO § 3º DO ART. 48 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAPÁ. AUTORIZAÇÃO DO RELATOR PARA INSTAURAÇÃO DO INQUÉRITO. COMPATIBILIDADE COM A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SUPERVISÃO JUDICIAL DA INVESTIGAÇÃO DE AUTORIDADES COM FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. PRECEDENTES. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE IMPROCEDENTE. 1. Instruído o feito nos termos do art. 10 da Lei n. 9.868/1999, é de se cumprir o princípio constitucional da duração razoável do processo (inc. LXXVIII do art. 5º da Constituição da República) com a conversão da apreciação da cautelar pelo julgamento de mérito da presente ação direta, ausente necessidade de novas informações. Precedentes. 2. A norma do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Amapá condiciona a instauração de inquérito à autorização do Desembargador Relator nos feitos de competência originária daquele órgão. Similaridade com o inc. XV do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 3. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que, tratando-se de autoridades com prerrogativa de foro neste Supremo Tribunal, “a atividade de supervisão judicial deve ser constitucionalmente desempenhada durante toda a tramitação das investigações desde a abertura dos procedimentos investigatórios até o eventual oferecimento, ou não, de denúncia pelo dominus litis” (Inquérito n. 2411-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, julgado em 10.10.2007, DJe 25.4.2008). Precedentes. 4. A mesma interpretação tem sido aplicada pelo Supremo Tribunal Federal aos casos de investigações envolvendo autoridades com prerrogativa de foro nos Tribunais de segundo grau, afirmando-se a necessidade de supervisão das investigações pelo órgão judicial competente. Neste sentido: AP n. 933-QO, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJ 6.10.2015, DJe 3.2.2016; AP n. 912, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 7.3.2017; e RE n. 1.322.854, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJ 3.8.2021. 5. Em interpretação sistemática da Constituição da República, a mesma razão jurídica apontada para justificar a necessidade de supervisão judicial dos atos investigatórios de autoridades com prerrogativa de foro neste Supremo Tribunal Federal aplica-se às autoridades com prerrogativa de foro em outros Tribunais. 6. Não se há cogitar de usurpação das funções institucionais conferidas constitucionalmente ao Ministério Público, pois o órgão mantém a titularidade da ação penal e as prerrogativas investigatórias, devendo apenas submeter suas atividades ao controle judicial. 7. A norma questionada não apresenta vício de iniciativa, não inovando em matéria processual penal ou procedimental, e limitando-se a regular a norma constitucional que prevê o foro por prerrogativa de função. 8. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. 



    Transcrevo, por absoluta pertinência, o seguinte excerto do voto proferida pela eminente Relatora, Ministra CÁRMEN LÚCIA, acompanhado pela unanimidade dos Ministros do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:



    A simetria a se observar na competência por prerrogativa de função outorgada ao Supremo Tribunal Federal, ao Superior Tribunal de Justiça e aos Tribunais de segundo grau sinaliza que cada uma dessas autoridades, segundo o critério federativo, dispõe de atribuições de igual importância nos diversos entes federados, merecendo tratamento adequado em sua atuação. 



    Pela interpretação sistemática da Constituição da República e adotando-se a jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal, a mesma razão jurídica aproveitada para justificar a necessidade de supervisão judicial dos atos investigatórios de autoridades com prerrogativa de foro no Supremo Tribunal Federal aplica-se às autoridades com prerrogativa de foro submetida a outros Tribunais. 



    Quanto à proteção da função pública, as competências do Estado são exercidas pelos seus agentes, investidos de garantias para executar fielmente e com impessoalidade as funções estatais. Entre essas garantias tem-se o foro por prerrogativa de função.



    Conclui-se, assim, que a necessidade de autorização do Desembargador relator para instauração de inquérito contras as autoridades que detenham prerrogativa de foro no Tribunal de Justiça do Amapá não configura ofensa ao sistema acusatório, decorrendo da normativa constitucional pela qual se prevê o foro específico, sujeitando as investigações contra essas autoridades a maior controle judicial, pela importância das funções por elas exercidas. 



    Em interpretação sistemática, o mesmo tratamento conferido às autoridades com foro por prerrogativa de função no Supremo Tribunal Federal deve ser aplicado, por simetria, às autoridades com foro privativo em outros Tribunais, em observância ao princípio da isonomia, devendo ser conferido tratamento igual aos que estejam em situação igual.



    Considerada a jurisprudência deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, portanto, verifico a probabilidade do direito alegado pelo requerente, bem como o perigo de dano decorrente do não acautelamento das situações fáticas relacionadas à controvérsia constitucional submetida à apreciação da CORTE. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 10, § 3º, da Lei 9.868/1999, e no art. 21, V, do RISTF, CONCEDO PARCIALMENTE A MEDIDA CAUTELAR, ad referendum do Plenário desta SUPREMA CORTE, para:



    (a) atribuindo interpretação conforme ao arts. 161, I, a e b, da Constituição do Pará, e aos arts. 24, XII, 116, 118, 232, 233 e 234 do RITJPA, ESTABELECER a necessidade de autorização judicial para a instauração de investigações penais originárias perante o Tribunal de Justiça do Estado do Pará, seja pela Polícia Judiciária, seja pelo Ministério Público; e 



    (b) DETERMINAR o imediato envio dos inquéritos policiais e procedimentos de investigação, tanto da Polícia Judiciária, quanto do Ministério Público, instaurados ao Tribunal de Justiça, para imediata distribuição e análise do Desembargador Relator sobre a justa causa para a continuidade da investigação.



    Comunique-se ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará, para ciência e cumprimento imediato dessa decisão, solicitando-lhes informações, no prazo de 10 (dez dias). 



    Comunique-se, igualmente, em igual prazo, a Assembleia Legislativa para informações. 



    Após esse prazo, dê-se vista ao Advogado-Geral da União e ao Procurador-Geral da República, sucessivamente, no prazo de 5 (cinco) dias, para que cada qual se manifeste de forma definitiva sobre o mérito da presente Ação Direta. 



    Publique-se.



    Brasília, 6 setembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente